Tribunal: STF
Processo: AI 394010
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
1. A questão relativa ao direito à compensação dos valores pagos a
maior, decorrentes do aumento indevido de alíquota de ICMS, é de
índole estritamente legal. Assim, a suposta ofensa à Constituição,
se existente seria indireta, sem margem para a abertura da via
extraordinária.
                        2.  Agravo regimental improvido.